Tribunal: STF
Processo: RE 209350
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR.
REFORMA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA
OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A Carta Magna, no dispositivo indicado, assegura aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes.
Caso em que a norma foi inobservada, havendo o Conselho de
Justificação colhido provas sobre as quais não se manifestou a
defesa; e o Tribunal de Justiça, no exercício de jurisdição militar,
proferido o julgamento sem prévia e regular intimação ao acusado.
Recurso provido.